Tribunal: TJSP
Processo: 2263637-72.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fauna
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. MUNICÍPIO DE MIRANDÓPOLIS INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito e ao réu o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso concreto, a fixação dos pontos controversos e a distribuição do ônus probatório obedeceram aos argumentos sustentados nos autos e

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. MUNICÍPIO DE MIRANDÓPOLIS INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito e ao réu o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso concreto, a fixação dos pontos controversos e a distribuição do ônus probatório obedeceram aos argumentos sustentados nos autos e ao disposto no artigo 373, do Código de Processo Civil. Ademais, inexistente maior facilidade de obtenção de prova pelo réu, tendo em vista que os pontos foram levantados pelo Ministério Público que deverá comprová-los e também tem facilidade na produção da prova. Inexistência de situação de impossibilidade ou excessiva dificuldade para a desincumbência do encargo. Afastada hipótese do disposto no §1o do artigo 373 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso desprovido.